Tribunal: TJSP
Processo: 1022449-33.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-23
Data de publicação: 2020-05-23

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito julgada improcedente. Inconformismo do autor. Cabimento. Reajuste por mudança de faixa. Contrato anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Ação de revisão contratual c.c. repetição de indébito julgada improcedente. Inconformismo do autor. Cabimento. Reajuste por mudança de faixa. Contrato anterior à Lei 9.656/98 e não adaptado. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos. Deve-se seguir o que consta no contrato, respeitadas, quanto à abusividade dos percentuais de aumento, as normas da legislação consumerista e, quanto à validade formal da cláusula, as diretrizes da Súmula Normativa no 3/2001 da ANS. No caso concreto, os percentuais de reajuste não constam expressamente do contrato entabulado. Ausência do critério de apuração e demonstração das variações consideradas no cálculo do reajuste. Reajuste abusivo. Devolução simples do indébito, observado o prazo prescricional trienal. Sentença reformada Recurso provido.